Tribunal: TJES
Processo: 0036204-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Motim
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036204-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA e outros (14)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036204-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA, OSMAR CLAUDIO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, ROGERIO BORGHI VIANA, WILDENBERG BARBOSA DOS SANTOS, ARILSON DA SILVA SANTOS, JOSE CARLOS PASSARELA, VALDEMIR GOMES CORREA, HELBER SOUZA RICARDO, VALDECIR DE OLIVEIRA SILVA, BIBIANO COSME DA COSTA CHARAO, WAGNER GUIMARAES ROCHA, EDUARDO ENDLICH PEREIRA BASTOS, FERNANDO PEREIRA BAPTISTA, RAYANNE BRANDAO NOGUEIRA, KARON WOYTYLA DA SILVA FLORENCO
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MOTIM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. POLÍCIA MILITAR. PARALISAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA INDIVIDUALIZADA DA ADESÃO CONSCIENTE AO MOVIMENTO COLETIVO. CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que desclassificou a imputação do crime de motim, previsto no art. 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma, e declarou extinta a punibilidade dos apelados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 439, alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar.

O Ministério Público sustentou que a sentença adotou interpretação excessivamente restritiva do crime de motim, ao exigir organização estruturada, pacto formal ou dolo direto explícito de oposição à ordem superior, defendendo que a adesão coletiva à paralisação da Polícia Militar, o descumprimento reiterado da ordem de retorno ao policiamento e os registros elaborados pelos comandos das unidades demonstrariam a atuação conjunta dos apelados no contexto de insubordinação coletiva.

A defesa requereu o desprovimento do recurso, sob o argumento de que não houve prova segura da adesão dos apelados ao movimento grevista, tampouco demonstração individualizada de dolo coletivo, reunião de vontades, prévio ajuste ou atuação concreta contra ordem superior.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, com ressalva quanto à manutenção da absolvição dos réus que comprovaram regular afastamento médico.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se os fatos atribuídos aos apelados configuram o crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, ou se deve ser mantida a desclassificação para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do mesmo diploma; (ii) saber se a ausência de pacto formal, liderança estruturada ou manifestação expressa de rebeldia impede, por si só, a configuração do crime de motim; e (iii) saber se a menção ao art. 149, inciso IV, do Código Penal Militar, nas razões recursais, pode ser apreciada em grau recursal, embora não tenha integrado a imputação formulada na denúncia e nas alegações finais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento deve observar os limites objetivos da imputação, razão pela qual a análise restringe-se à hipótese do art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, relativa à conduta de militares reunidos que agem contra ordem recebida de superior, não sendo possível examinar eventual ocupação de quartel, repartição ou estabelecimento militar, prevista no inciso IV do mesmo artigo, por não ter integrado o núcleo formal da acusação.

A paralisação da Polícia Militar em fevereiro de 2017 teve evidente gravidade institucional, com repercussão social intensa e comprometimento da segurança pública, mas a gravidade do contexto não autoriza condenação penal fundada em ambiência, pertencimento institucional ou presunção de adesão.

O crime de motim, previsto no art. 149, inciso I, do Código Penal Militar, é delito de concurso necessário e tutela a autoridade militar, especialmente a preservação da hierarquia e da disciplina diante de atuação coletiva de oposição ao comando.

O tipo penal do motim não exige documento assinado, liderança formal, assembleia, pacto escrito ou estrutura organizada, de modo que a convergência de vontades pode ser demonstrada por atos materiais, circunstâncias convergentes, comportamento coordenado, simultaneidade de recusas e adesão consciente a movimento coletivo.

A ausência de exigência de pacto formal não dispensa, contudo, prova segura da adesão consciente de cada militar à oposição coletiva, pois a convergência de vontades, ainda que tácita, deve emergir de elementos concretos e individualizados, não de inferência ampla fundada apenas na crise institucional.

A distinção entre o art. 149, inciso I, e o art. 163 do Código Penal Militar está na dimensão coletiva e subjetivamente convergente da conduta: a recusa de obediência pune o militar que deixa de cumprir ordem legal de superior, enquanto o motim pune a atuação coletiva de militares reunidos contra ordem superior.

A CI/PMES/GCG/n.º 018/2017 demonstra a existência de ordem superior formal, clara e destinada ao restabelecimento do policiamento ostensivo, mas não comprova, por si só, que cada apelado tomou ciência efetiva da ordem, recusou deliberadamente seu cumprimento ou aderiu a ação coletiva contra o comando.

Relatórios de comando, comunicações internas e depoimentos de superiores hierárquicos podem, em tese, demonstrar chamadas nominais, escalas descumpridas, ciência da determinação, permanência em bloqueio, recusa expressa ou comportamento coordenado; contudo, para sustentar condenação por motim, devem indicar, em relação a cada apelado, conduta concreta reveladora de integração ao movimento coletivo.

A denúncia decorrente de conjunto amplo de ações penais, envolvendo elevado número de militares estaduais, exige cautela reforçada na individualização das condutas, pois a responsabilidade penal não pode ser deduzida por pertencimento à corporação, lotação em batalhão afetado ou presença estatística no universo de militares denunciados.

A vedação constitucional de greve aos militares reforça a ilicitude institucional do movimento, mas não define, por si só, a tipicidade penal, pois a consequência penal depende da correspondência entre a conduta individual e o tipo incriminador.

A existência de bloqueio por familiares pode demonstrar cenário de impedimento físico enfrentado pelos comandos, mas, para condenação por motim, seria necessária prova de que os apelados se valeram conscientemente desse bloqueio, aderiram a ele ou contribuíram de forma coordenada para o descumprimento da ordem superior.

A ressalva do Ministério Público quanto aos militares com afastamento médico regular confirma a necessidade de distinção das situações individuais, pois a ausência justificada não pode ser interpretada como oposição à ordem superior sem prova específica de fraude ou participação ativa no movimento.

O recurso ministerial não demonstrou, de forma específica em relação a cada apelado, elemento apto a revelar adesão subjetiva ao motim, tampouco apontou prova decisiva ignorada pela sentença capaz de justificar a substituição da desclassificação por condenação no tipo mais grave.

Mantida a desclassificação para o crime do art. 163 do Código Penal Militar, subsiste a prescrição da pretensão punitiva reconhecida na origem, pois o afastamento da extinção da punibilidade dependia do restabelecimento da capitulação jurídica prevista no art. 149, inciso I, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que desclassificou a imputação para o crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar, e declarou extinta a punibilidade dos apelados pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; Código Penal Militar, art. 149, incisos I e IV, e art. 163; Código de Processo Penal Militar, art. 439, alínea “f”.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, nos autos da ação penal militar n.º
0036204-45.2018.8.08.0024
, em que figuram como apelados Jefferson Moreira de Oliveira, Osmar Cláudio Espírito Santo dos Santos, Rogério Borghi Viana, Wildenberg Barbosa dos Santos, Arilson da Silva Santos, José Carlos Passarela, Valdemir Gomes Corrêa, Helber Souza Ricardo, Valdecir de Oliveira Silva, Bibiano Cosme da Costa Charao, Wagner Guimarães Rocha, Eduardo Endlich Pereira Bastos, Fernando Pereira Baptista, Rayanne Brandão Nogueira e Karon Woytyla da Silva Florenço.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Nas razões, sustenta, inicialmente, o cabimento e o interesse recursal, afirmando que a sentença contrariou a prova dos autos, aplicou incorretamente a lei penal militar e desconsiderou o contexto fático-jurídico apurado durante a instrução. Aduz que a insurgência busca preservar a autoridade da ordem jurídica castrense e a correta aplicação do artigo 149 do Código Penal Militar.

No mérito, o órgão ministerial sustenta que a sentença adotou interpretação excessivamente restritiva do crime de motim, ao exigir prova de organização estruturada, ajuste formal ou dolo direto explícito de oposição à ordem superior. Afirma que essa exigência não encontra respaldo no tipo penal e, na prática, inviabilizaria a incidência do artigo 149 do Código Penal Militar em hipóteses de paralisação coletiva marcada por omissão concertada ou silêncio deliberado.

Aduz o Ministério Público que o delito de motim exige convergência de vontades entre militares voltada à oposição a ordem superior, não sendo necessário pacto formal, liderança expressa ou manifestação ostensiva de insurgência. Sustenta que a adesão coletiva ao movimento, o descumprimento reiterado da ordem de retorno ao policiamento e os registros elaborados pelos comandos das unidades demonstrariam a atuação conjunta dos apelados no contexto de insubordinação coletiva.

O apelante afirma que a paralisação da Polícia Militar, ocorrida em fevereiro de 2017, provocou colapso na segurança pública capixaba, aumento da criminalidade, grave abalo à ordem pública e necessidade de atuação das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. Defende que a sentença subdimensionou a gravidade institucional do episódio e fragilizou os princípios da hierarquia e disciplina, pilares constitucionais das instituições militares.

Sustenta, ainda, que relatórios de comando, comunicações internas e depoimentos de superiores hierárquicos comprovariam a existência de insubordinação coordenada e resistência deliberada à ordem legal do Comandante-Geral da Polícia Militar. Para o Ministério Público, a prova produzida seria suficiente para demonstrar a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo do crime de motim.

O recorrente argumenta que a desclassificação para o crime de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do Código Penal Militar, não refletiria a dimensão coletiva das condutas apuradas. Afirma que a conduta atribuída aos apelados não se limitaria ao descumprimento individual de ordem superior, mas revelaria atuação conjunta e convergente contra determinação de retorno ao serviço, em cenário de paralisação institucional da Polícia Militar.

Ao final, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar os apelados pelo crime de motim, previsto no artigo 149 do Código Penal Militar, afastando-se a desclassificação para o artigo 163 do mesmo diploma e, por consequência, o reconhecimento da prescrição decorrente da capitulação menos gravosa. Conforme registrado no parecer ministerial de segundo grau, o recurso pretende a condenação dos apelados pelo crime de motim, mantendo-se a absolvição apenas em relação aos réus que comprovaram regular afastamento médico.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao final, manifestou-se pelo conhecimento do recurso ministerial e provimento. O parecer foi subscrito por José Cláudio Rodrigues Pimenta, Cleber Pontes da Silva, Fábio Vello Corrêa, Almiro Gonçalves da Rocha, Altamir Mendes de Moraes, Márcia Jacobsen e Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036204-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEFFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA, OSMAR CLAUDIO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, ROGERIO BORGHI VIANA, WILDENBERG BARBOSA DOS SANTOS, ARILSON DA SILVA SANTOS, JOSE CARLOS PASSARELA, VALDEMIR GOMES CORREA, HELBER SOUZA RICARDO, VALDECIR DE OLIVEIRA SILVA, BIBIANO COSME DA COSTA CHARAO, WAGNER GUIMARAES ROCHA, EDUARDO ENDLICH PEREIRA BASTOS, FERNANDO PEREIRA BAPTISTA, RAYANNE BRANDAO NOGUEIRA, KARON WOYTYLA DA SILVA FLORENCO
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs apelação criminal, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que, acatando decisão do Conselho Permanente de Justiça Militar, desclassificou a imputação de motim, prevista no artigo 149 do Código Penal Militar, para o delito de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do mesmo diploma, e, em seguida, declarou extinta a punibilidade dos apelados pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 439, alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar.

A insurgência ministerial busca a reforma da sentença para condenar os apelados Jefferson Moreira de Oliveira, Osmar Cláudio Espírito Santo dos Santos, Rogério Borghi Viana, Wildenberg Barbosa dos Santos, Arilson da Silva Santos, José Carlos Passarela, Valdemir Gomes Corrêa, Helber Souza Ricardo, Valdecir de Oliveira Silva, Bibiano Cosme da Costa Charao, Wagner Guimarães Rocha, Eduardo Endlich Pereira Bastos, Fernando Pereira Baptista, Rayanne Brandão Nogueira e Karon Woytyla da Silva Florenço pelo crime de motim. Sustenta o órgão acusatório que a decisão recorrida teria adotado interpretação excessivamente restritiva do artigo 149 do Código Penal Militar, ao exigir prova de organização estruturada, pacto formal ou dolo direto explícito, apesar de relatórios de comando, comunicações internas e depoimentos de superiores hierárquicos evidenciarem adesão coletiva ao movimento grevista e descumprimento deliberado de ordem superior.

A defesa, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

Afirma que o Conselho Permanente de Justiça Militar avaliou corretamente o conjunto probatório e concluiu inexistir prova segura de adesão dos apelados ao movimento grevista. Sustenta que a denúncia alcançou 1.577 militares estaduais em 76 ações penais reunidas para julgamento conjunto, circunstância que exigiria redobrada cautela na individualização das condutas. Acrescenta que não houve comprovação de dolo coletivo, reunião de vontades, prévio ajuste ou atuação concreta dos recorridos contra ordem superior.

A Procuradoria de Justiça Criminal/Especial manifestou-se nos autos por meio de parecer subscrito por José Cláudio Rodrigues Pimenta, Cleber Pontes da Silva, Fábio Vello Corrêa, Almiro Gonçalves da Rocha, Altamir Mendes de Moraes, Márcia Jacobsen e Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro. No parecer, registrou-se que a presente ação penal se refere a quinze policiais militares vinculados ao 6º Batalhão da Polícia Militar e que, embora as razões recursais mencionem também o inciso IV do artigo 149 do Código Penal Militar, a denúncia e as alegações finais limitaram a imputação ao inciso I do referido dispositivo.

Essa observação inicial é relevante.

O julgamento deve observar os limites objetivos da imputação. A acusação formulada contra os apelados, tal como descrita na denúncia e delimitada no curso da persecução penal, refere-se à conduta de militares que, reunidos, teriam agido contra ordem recebida de superior, hipótese prevista no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar.

Não se examina, portanto, eventual ocupação de quartel, repartição ou estabelecimento militar, hipótese do inciso IV do mesmo artigo, pois tal modalidade típica não integrou, em relação a estes apelados, o núcleo formal da acusação.

Superada a delimitação, a controvérsia consiste em saber se os fatos atribuídos aos apelados configuram motim ou se deve subsistir a desclassificação para recusa de obediência, com a consequente preservação da extinção da punibilidade reconhecida na origem.

A denúncia narra que, entre 03 e 25 de fevereiro de 2017, militares estaduais vinculados a diversas unidades da Polícia Militar do Espírito Santo teriam aderido a movimento de paralisação deflagrado a partir do bloqueio de acesso aos batalhões por familiares de policiais militares, mediante barreiras humanas, barracas e cadeiras. Segundo a acusação, tal dinâmica impediu entrada e saída de viaturas e efetivo, comprometendo a prestação regular do policiamento ostensivo.

Ainda conforme a inicial, em 07 de fevereiro de 2017, por meio da CI/PMES/GCG/n.º 018/2017, o Comandante-Geral da Polícia Militar determinou a imediata cessação do movimento e ordenou aos comandantes das unidades que todos os policiais militares fossem empregados no policiamento ostensivo, cumprindo respectivas escalas. Também se determinou que, caso inviabilizada a saída de viaturas, o policiamento fosse realizado a pé, especialmente em áreas de grande circulação de pessoas e concentração comercial.

Não há dúvida quanto à gravidade institucional daquele episódio. A paralisação da Polícia Militar em fevereiro de 2017 produziu repercussão social intensa, comprometeu a segurança pública e expôs a população capixaba a cenário de severa vulnerabilidade. Também não se ignora que a Constituição Federal veda greve aos militares e que hierarquia e disciplina compõem pilares estruturantes das corporações militares.

Todavia, a gravidade do contexto não basta para autorizar condenação penal. O processo penal não admite responsabilização por ambiência, pertencimento institucional ou presunção de adesão. Mesmo em crimes plurissubjetivos, a imputação deve ser comprovada em relação a cada acusado, com demonstração de conduta, nexo subjetivo e aderência típica.

O crime de motim, previsto no artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar, exige que militares, reunidos, ajam contra ordem recebida de superior. Trata-se de delito de concurso necessário, no qual a pluralidade de agentes integra a própria estrutura típica. O bem jurídico tutelado é a autoridade militar, especialmente a preservação da hierarquia e da disciplina diante de atuação coletiva de oposição ao comando.

Essa característica, porém, não elimina a exigência de prova individual. A reunião de militares pode ser demonstrada por atos materiais, circunstâncias convergentes, comportamento coordenado, simultaneidade de recusas e adesão consciente a movimento coletivo. Não se exige, para configuração do motim, documento assinado, liderança formal, assembleia, pacto escrito ou estrutura organizada.

Nesse ponto, assiste razão ao Ministério Público quando afirma que o tipo penal não pode ser reduzido a hipóteses de rebelião formalizada.

O equívoco, contudo, está em pretender extrair a comprovação do dolo coletivo apenas do contexto geral de paralisação e do descumprimento difuso de ordens no âmbito da corporação. A ausência de exigência de pacto formal não significa dispensa de prova segura da adesão consciente de cada militar à oposição coletiva.

O delito de motim reclama convergência de vontades, ainda que tácita; mas tal convergência precisa emergir de elementos concretos, não de inferência ampla fundada na crise institucional.

A distinção em relação ao crime de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do Código Penal Militar, revela o ponto decisivo. A recusa de obediência pune o militar que deixa de cumprir ordem legal de superior. O motim, por outro lado, pune atuação coletiva de militares reunidos contra ordem superior. Assim, a mesma ordem descumprida pode, em tese, fundamentar enquadramentos diversos, conforme demonstrada ou não a dimensão coletiva e subjetivamente convergente da conduta.

No caso, a CI/PMES/GCG/n.º 018/2017 demonstra a existência de ordem superior formal, clara e destinada ao restabelecimento do policiamento ostensivo. O documento possui elevada relevância para comprovar o pressuposto objetivo comum aos tipos penais discutidos. Ele mostra que havia determinação expressa de retorno ao serviço e que a cadeia de comando buscou reorganizar o policiamento mesmo diante dos bloqueios.

Entretanto, o documento não comprova, por si só, que cada apelado tomou ciência efetiva da ordem, recusou deliberadamente cumprimento ou aderiu a ação coletiva contra o comando. A ordem superior é ponto de partida necessário, mas não elemento suficiente para transformar toda ausência, omissão funcional ou não comparecimento em motim.

O Ministério Público sustenta que relatórios de comando, comunicações internas e depoimentos de superiores hierárquicos revelariam adesão coletiva ao movimento. A tese é juridicamente possível. Documentos administrativos e relatos de oficiais podem demonstrar chamadas nominais, escalas descumpridas, ciência da determinação, permanência no bloqueio, recusa expressa ou comportamento coordenado.

Contudo, para que tais elementos sustentem condenação por motim, devem ir além da descrição genérica do colapso operacional. É indispensável que indiquem, em relação a cada apelado, conduta concreta reveladora de integração ao movimento coletivo. Relatório que apenas enumera militares ausentes ou registra paralisação no âmbito da unidade pode autorizar apuração disciplinar, ou até cogitação de recusa individual, mas não basta, sem outros dados, para afirmar reunião dolosa de militares contra ordem superior.

A sentença recorrida fez exatamente essa distinção.

Conforme narrado pelo próprio Ministério Público nas razões recursais, o Juiz Auditor teria reconhecido maior robustez probatória apenas em situações específicas, como a de subscritores de comunicações internas do 4º BPM e a de militares que teriam ocupado o quartel da ROTAM. Quanto aos demais, entendeu insuficiente a prova do elemento subjetivo do crime de motim.

Essa diferenciação não revela, por si, interpretação indevidamente restritiva do artigo 149 do Código Penal Militar. Revela preocupação com a prova da autoria e do dolo. A existência de condutas mais ostensivas em outros grupos de acusados, a exemplo de assinatura de comunicações ou ocupação física de unidade, apenas evidencia que, quando a prova concreta demonstra adesão coletiva, o enquadramento no motim pode ser cogitado com maior densidade. Onde tal demonstração não aparece com a mesma segurança, a condenação pelo tipo mais grave não pode ser construída por equiparação.

Não se desconhece que o movimento de fevereiro de 2017 teve feição coletiva. Também é plausível admitir que muitas adesões possam ter ocorrido por comportamento omissivo, silêncio estratégico ou permanência deliberada em situação de bloqueio. O problema jurídico não está na possibilidade abstrata de motim por omissão coordenada. Está na necessidade de comprovar, de forma individualizada, que os apelados, integrantes do 6º BPM, contribuíram consciente e voluntariamente para essa oposição coletiva.

A acusação afirma que os apelados “aderiram ao movimento grevista, cada um ao seu modo em local, dia e horário diferentes”, interrompendo a prestação do policiamento. A própria fórmula acusatória indica condutas heterogêneas. Sendo diferentes os locais, datas e horários, maior se torna o ônus de demonstrar, para cada recorrido, qual foi o comportamento praticado, qual ordem recebeu, quando tomou ciência, como se recusou, com quem atuou e de que modo integrou a convergência coletiva de vontades.

O recurso ministerial pretende que a dimensão histórica da paralisação seja utilizada como chave interpretativa para reconhecer o motim. Essa dimensão, de fato, integra o contexto. Porém, não pode substituir a prova penal. A imputação não se dirige contra o movimento em abstrato, mas contra pessoas determinadas. A condenação exige certeza processual sobre condutas determinadas.

A defesa tem razão ao sustentar que a amplitude da denúncia demanda cautela. A ação penal decorre de conjunto de 76 processos, envolvendo 1.577 militares estaduais. Esse dado não invalida a persecução penal nem impede responsabilização de quem efetivamente participou de atos típicos. Contudo, impede que a responsabilidade seja deduzida por pertencimento à corporação, lotação em batalhão afetado ou presença estatística no universo de militares denunciados.

O processo penal militar, embora voltado à tutela de bens institucionais sensíveis, continua submetido às garantias fundamentais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência e responsabilidade penal subjetiva. Hierarquia e disciplina são valores constitucionais de alta relevância, mas não autorizam condenação sem prova suficiente.

Também não procede a tentativa de afastar a sentença sob o argumento de que ela teria tornado o crime de motim “impossível” em movimentos silenciosos ou omissivos. A decisão não exigiu, necessariamente, pacto formal ou documento assinado como requisito típico universal. O que se extrai do julgado é a compreensão de que, naquele conjunto probatório, não se demonstrou, quanto aos apelados deste processo, a convergência subjetiva necessária ao artigo 149, inciso I, do Código Penal Militar.

O tribunal pode reexaminar a prova e reformar sentença quando verificar erro de valoração. Todavia, para substituir desclassificação por condenação em tipo mais grave, sobretudo em recurso exclusivo da acusação, exige-se quadro probatório firme, harmônico e individualizado. A dúvida sobre adesão ao motim não pode ser resolvida contra os réus.

O argumento ministerial de que o artigo 149 do Código Penal Militar não exige organização estruturada deve ser acolhido apenas em tese. Realmente, não se exige organização formal. Mas a ausência desse requisito não conduz automaticamente à condenação. Permanece indispensável comprovar que os acusados estavam reunidos, ainda que por vínculo fático e subjetivo, e que agiram contra ordem superior.

No mesmo sentido, a invocação da vedação constitucional de greve aos militares reforça a ilicitude institucional do movimento, mas não define, por si, tipicidade penal. Greve militar é constitucionalmente proibida. Contudo, a consequência penal depende da correspondência entre a conduta individual e o tipo incriminador. Nem toda infração disciplinar ou funcional, mesmo em contexto de paralisação ilícita, configura motim.

A prova do bloqueio por familiares, por sua vez, também precisa ser lida com cuidado. A denúncia afirma que familiares criaram barreiras humanas e impediram circulação de viaturas. Tal circunstância pode demonstrar o cenário de impedimento físico enfrentado por comandos e efetivos. Porém, para condenar militares por motim, seria necessário demonstrar que os apelados se valeram desse bloqueio como estratégia consciente de adesão ao movimento ou, de algum modo, contribuíram para que a ordem de retorno não fosse cumprida.

O Ministério Público afirma que o bloqueio foi “estratagema” de suporte ao movimento grevista. A afirmação é grave e pode ter pertinência em casos nos quais a prova revele coordenação entre militares e familiares. Mas, em relação aos apelados, não basta constatar que familiares bloquearam unidades. É preciso demonstrar que cada acusado aderiu ao estratagema, valeu-se dele para descumprir a ordem ou atuou de modo coordenado com os demais militares.

A sentença recorrida, ao desclassificar para recusa de obediência, reconheceu que havia suporte para enquadramento menos gravoso, mas não para o motim. Essa conclusão preserva a ideia de que houve descumprimento de ordem, sem ampliar a tipificação para delito coletivo quando não comprovada, com segurança, a convergência de vontades exigida.

A defesa, nesse ponto, não sustenta apenas tese absolutória abstrata. Sustenta que o Conselho Permanente de Justiça Militar, composto por julgadores familiarizados com a realidade castrense, examinou os elementos produzidos e concluiu não estar demonstrada a adesão ao movimento grevista pelos recorridos. Embora a valoração feita pelo Conselho não seja imune a revisão, ela merece consideração quando fundada na insuficiência probatória e alinhada ao princípio da presunção de inocência.

Também deve ser enfrentada a questão dos afastamentos médicos. O parecer de segundo grau registra que o Ministério Público pretende a condenação pelo crime de motim, mantendo a absolvição apenas quanto aos réus que comprovaram regular afastamento médico. Essa ressalva confirma que o próprio recorrente reconhece a necessidade de distinguir situações individuais e que a adesão ao movimento não pode ser presumida de modo uniforme.

Se o militar estava regularmente afastado por motivo médico no período de convocação, a ausência não pode ser interpretada como oposição à ordem superior, salvo prova de fraude ou participação ativa no movimento, o que demandaria demonstração específica. A ressalva ministerial evidencia, portanto, a importância da individualização que a defesa reclama e que a sentença adotou como critério de julgamento.

Quanto ao pedido de condenação pelo artigo 149, inciso IV, do Código Penal Militar, ainda que mencionado nas razões de apelação, não há espaço para acolhimento. A Procuradoria de Justiça Criminal/Especial apontou aparente erro material, pois denúncia e alegações finais teriam se limitado ao inciso I. A condenação por modalidade típica não imputada violaria correlação entre acusação e julgamento, além de surpreender a defesa em grau recursal.

Resta, então, examinar se há base suficiente para condenação pelo artigo 149, inciso I. A resposta é negativa.

O conjunto descrito nos autos comprova o contexto geral de paralisação, a existência de ordem superior para retomada do serviço e a repercussão institucional do episódio. Também revela descumprimento de ordens no âmbito de várias unidades militares. Contudo, não emerge, com a segurança exigida para decreto condenatório por motim, prova individualizada de que estes quinze apelados se reuniram, aderiram conscientemente a desígnio comum e agiram contra ordem superior em convergência coletiva.

A tese ministerial apresenta coerência político-institucional e preocupação legítima com a preservação da hierarquia e disciplina. Porém, no campo penal, coerência contextual não substitui prova individual. O recurso não demonstra que a sentença tenha ignorado prova decisiva apta a alterar a capitulação. Tampouco aponta, de forma específica e em relação a cada apelado, elemento que revele adesão subjetiva ao motim.

A manutenção da sentença não significa negar a gravidade dos fatos de fevereiro de 2017. Significa apenas reconhecer que, neste processo e em relação a estes apelados, a prova permite, no máximo, a conclusão alcançada na origem, não a condenação pelo tipo mais grave pretendido pelo Ministério Público.

A prescrição reconhecida decorre da desclassificação para o artigo 163 do Código Penal Militar. Como não há reforma da capitulação jurídica para o artigo 149, inciso I, subsiste a consequência prescricional estabelecida na sentença. O recurso ministerial pretendia afastá-la mediante restabelecimento da imputação de motim; rejeitada essa premissa, não há fundamento para modificar o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Portanto, deve ser preservada a decisão recorrida. O artigo 149 do Código Penal Militar não exige pacto formal, liderança estruturada ou manifestação expressa de rebeldia, mas exige prova segura de atuação coletiva e consciente contra ordem superior. Ausente demonstração individualizada dessa convergência de vontades em relação aos apelados, não se mostra possível reformar a sentença para condenação por motim.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, que desclassificou a imputação para o crime de recusa de obediência, previsto no artigo 163 do Código Penal Militar, e declarou extinta a punibilidade dos apelados, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.